Tribunal: TJMT
Processo: 1024404-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024404-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- MARGARIDA DA SILVA OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1024404-23.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Itiquira que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais, deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida SUSPENDA os descontos mensais no benefício previdenciário da parte Requerente, referente ao denominado “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitado em 30 (trinta) dias.
O agravante alega que a suposta cobrança se refere à margem consignável do contrato de cartão de crédito, ou seja, é apenas o limite máximo (percentual) de comprometimento do benefício do cliente destinado para o pagamento do Cartão, indicado pelo INSS por meio de normativos, portanto não é desconto, mas um informativo.
Afirma que a cobrança somente será efetuada no caso de utilização do cartão pela agravada, e se o valor da fatura ultrapassar a margem consignável.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva. E mais, diz que a expedição de ofício diretamente ao órgão competente é medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que ao consultar o seu benefício previdenciário deparou com um desconto mensal de R$49,90 referente a “empréstimo RMC”.
Afirma que jamais solicitou tal serviço e nunca recebeu cópia do contrato, bem como nunca utilizou cartão de crédito.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Numa análise perfunctória, própria desta fase, VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, explico:
Com efeito, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) exigida pelo caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos autos, principalmente por meio dos documentos anexados ao pedido inicial ID 39924117, que mostra os débitos que vem sendo descontado da autora pelo Banco BRADESCO S.A, acerca da Reserva de Margem Consignável – RMC, no valor atual de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) desde o ano de 2019.
Por sua vez, o periculum in mora decorre dos prejuízos facilmente presumíveis, que recaem sobre a autora, já que quanto mais tempo se passar, maiores serão os valores que serão debitados de seu benefício previdenciário.
Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso da autora perder a demanda, não causará danos à parte requerida. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. (Id 40048832).
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Quanto a multa cominatória, o objetivo é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator